Tribunal: STF
Processo: Rcl 64295
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CORRETOR DE IMÓVEIS AUTÔNOMO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cyrela Brasil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e outros, contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Processo nº 16578-02.2019.5.16.0002, pelas quais teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
2.	 Os reclamantes narram que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Railson Pacheco dos Santos, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício, baseando sua pretensão na desconstituição de contrato autônomo de prestação de serviços de corretagem de imóvel, com base na Lei nº 6.530, de 1978.
 
3.	Noticiam que o juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA julgou procedente o pedido para reconhecer o vínculo empregatício. Informam que a sentença foi confirmada, em sede de recurso ordinário, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em flagrante afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito às decisões dos paradigmas apontados como violados.
 
4.	Sustentam que a interpretação conjunta dos paradigmas indicados nesta reclamação permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos.
 
5.	Ressaltam presente a probabilidade jurídica do pedido, tendo em conta o descumprimento das decisões vinculantes emanadas desta Suprema Corte. Asseveram que o perigo de demora, por sua vez, está consubstanciado no trâmite do cumprimento provisório da sentença,  (Processo nº 0016707-70.2020.5.16.0002), no qual apontado pelo beneficiário liquidação no valor de R$ 756.286,41 (setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos). 
 
6.	Pleitearam a concessão de liminar para que fosse determinada a suspensão dos autos principais (nº 16578-02.2019.5.16.0002), bem como da execução provisória (nº 0016707-70.2020.5.16.0002), até o julgamento final da presente reclamação.

7.	No mérito, buscam a confirmação da medida liminar, com a consequente procedência do pedido para que sejam cassados todos os atos proferidos pela Justiça do Trabalho nos autos do processo de origem.
 
8.	Em 06/12/2023, deferi o pedido de medida cautelar para determinar a suspensão do processo de origem (nº 0016578-02.2019.5.16.0002), em trâmite junto ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como da Execução Provisória de Sentença nº 0016707-70.2020.5.16.0002 e correlato agravo de petição (e-doc. 42). A liminar concedida foi referendada pela Segunda Turma deste Supremo, em Sessão Virtual de 02/02/2024 a 09/02/2024 (e-doc. 58).
 
9.	O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações (e-doc. 52), relatando o histórico processual.
 
10.	A parte beneficiária, Railson Pacheco dos Santos, em contestação, alega que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, haja vista recurso de competência do TST restar pendente de julgamento. Sustenta o intuito de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, a necessidade de revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, além de não haver aderência estrita entre os paradigmas e o ato reclamado. Menciona o pedido de instauração de incidente de assunção de competência feito pelo Procurador-Geral da República. Busca a revogação da medida liminar e a consequente improcedência do pedido formulado na reclamação. Pede a concessão de assistência judiciária gratuita.

É o relatório. 
 
Decido.

11.	De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte beneficiária. 

12.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
14.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
15.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 

16.	No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
17.	No caso em tela, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região manteve os termos da sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego entre o corretor autônomo e a reclamante, a despeito do contrato de natureza civil firmado entre os mesmos, nos termos da Lei federal nº 6.530, de 12 de maio de 1978, pelos seguintes argumentos:

“A reclamada sustenta, em síntese, a inexistência de vínculo empregatício, alegando ter firmado contrato autônomo de prestação de serviços de corretagem de imóvel, com base Lei nº 6.530/78, fato que alega ter sido confessado pela autora, além do que restam ausentes os requisitos previstos no art. 3º da CLT (subordinação, alteridade, pessoalidade, onerosidade, diante: a) da assunção dos riscos do negócio pela autora e inexistência de exclusividade, pois, segundo aduzem, a prova oral comprovou que a ‘recorrida recebia os valores diretamente dos clientes, sendo seu risco, caso o cheque emitido pelo cliente não tivesse fundos ou tivesse qualquer problema com a emissão’; b) da ‘ausência de qualquer gerência por parte de prepostos das recorrentes, na medida que restou demonstrada a autonomia do recorrido, quanto aos seus horários e métricas de trabalho’; c) do fato de ‘tanto a prova oral como a prova documental confirmaram que a recorrida atendida outros clientes.
Com efeito, não obstante a profissão de corretor de imóveis tenha regulamentação própria, não há óbice ao reconhecimento do vínculo, desde que configurados os requisitos do art. 3º da CLT. Nesse sentido, transcreve-se o decisão do TST:
(...). RECURSO DE REVISTA REGIDO PELO CPC/2015 E PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CORRETOR DE IMÓVEIS. TRABALHO AUTÔNOMO NÃO CONFIGURADO. SUBORDINAÇÃO E PESSOALIDADE COMPROVADAS. O Regional, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que estavam presentes os requisitos dos artigos 2º e 3° da CLT, tratando-se de autêntica relação de emprego, haja vista que o autor, embora contratado como corretor de imóveis autônomo, prestava serviços com subordinação e pessoalidade, mediante pagamento e de forma não eventual. No caso, ficou consignado que, ‘tratando-se o reclamante de pessoa física, tendo prestado o serviço de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada, estão atendidos os pressupostos da relação de emprego previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, fazendo jus, portanto, a sua declaração e consequente anotação da CTPS, bem como as verbas decorrentes do vínculo’. Destacou o Regional que "o conjunto probatório não deixa dúvida de que o reclamante exercia o labor com subordinação jurídica, não eventualidade, pessoalidade e onerosidade, que revela um verdadeiro contrato de emprego". Desse modo, não há falar em desrespeito às regras de distribuição do ônus da prova. O Juízo a quo, ao reconhecer o vínculo de emprego, amparou-se nas provas produzidas nos autos. A parte, a pretexto de discussão da distribuição do ônus probatório, pretende a reforma da decisão no tocante à matéria fática, o que não é possível nesta Corte superior de natureza extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST. Intactos, portanto, os artigos 2º, 3º e 818 da CLT, 373 do CPC/2015 e 3º e 6º da Lei nº 6.530/78. Recurso de revista não conhecido. (ARR - 493-35.2015.5.17.0007 , Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 22/10/2018, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/10/2018).
Na hipótese, embora exista o contrato de corretagem autônoma, ficou comprovado que, na verdade, tratou-se de um ajuste nos moldes trabalhistas. Senão vejamos.
O primeiro aspecto que deve ser considerado, quanto à onerosidade, é que a remuneração dava-se por meio de comissões pela realização das vendas e prêmios por atingimento de ‘desafios’, conforme se extrai do trecho abaixo do depoimento da preposta, bem como de depoimento de testemunha patronal, as quais não obstante tenham feito declarações com vistas a afastar o referido requisito, admitiram a existência de contrapartida pecuniária pelos serviços prestadas pela autora, nos seguintes termos:
(...)
Com efeito, além dos depoimentos acima transcritos indicando que o autor trabalhou para primeira reclamada do mesmo grupo econômico da recorrente, como corretor de imóveis comercializando imóveis em condomínios residenciais por ela construídos, com comissões, encontram se acostados aos autos diversos e-mails dirigidos ao reclamante e a grupo de outros corretores e demais envolvidos em venda, evidenciando ordens, orientações técnicas e regulando atividade de plantões, demonstrando a existência de uma hierarquização, com comparecimento obrigatório, cumprimento de ordens, bem como inserção na atividade da empresa e vinculação ao sistema organizacional.
Portanto, existe comprovação nos autos de pessoa física laborando para outrem recebendo comissões, em atividade não eventual, já que tratar se um corretor de imóvel comercializando imóveis construídos pela recorrente através de uma imobiliária do mesmo grupo econômico, além de receber ordens, orientações técnicas e regulando atividade de plantões, demonstrando a existência de uma hierarquização.
De sorte que, considero provado o vínculo de emprego nos molde do art. 3º da CLT, tal qual fixado pelo Juízo a quo, em razão do que nego provimento das reclamadas, neste tópico.” (e-doc. 38, p. 6-7, e e-doc. 39, p. 1-2; grifos no original)

18.	Percebe-se, assim, que a despeito da existência de Contrato de Prestação de Serviços de Corretagem firmado entre a reclamante e a parte beneficiária (e-doc. 15 e 16), que é corretor de imóveis autônomo, nos termos da Lei federal nº 6.530, de 12 de maio de 1978, o Tribunal reclamado manteve o entendimento pela existência de vínculo de emprego, de forma a ensejar o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes.

19.	Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de serviços imobiliários, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

20.	Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários autônomos por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:


“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-Agr/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023).

21.	Esta Corte tem reiteradamente reconhecido a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, conforme a previsão da natureza civil. Assim tem decidido, notadamente, em respeito aos contratos e à liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais que lhe pareçam mais eficientes e adequadas.

22.	Nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 62.851/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023; Rcl  nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; Rcl nº 63.015/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 01/11/2023, p. 06/11/2023; Rcl nº 62.349/RS, de minha relatoria, j. 04/10/2023; p. 05/10/2023; e Rcl nº 61.514/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023.

23.	Ante o exposto, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância aos critérios estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, da ADI nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Comunique-se.
	
Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator